Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. PLEITO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO PELA RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILHA MAIOR. FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada, em grau recursal, a hipossuficiência do apelante, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, porém, com efeitos ex nunc, uma vez que a benesse somente foi requerida nesta instância recursal.
2. A via recursal da apelação cível é inadequada para o exame de pedido de antecipação de tutela já apreciado em sede de decisão interlocutória que não restou desafiado pelo recurso cabível de agravo de instrumento. Apelo parcialmente conhecido.
3. Com o alcance da maioridade, não há mais o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas poderá perdurar a obrigação alimentar como resultado do parentesco (art. 1694 do Código Civil).
4. Tratando-se a alimentanda de filha maior (25 anos), capaz, formada em curso superior e, não havendo impedimento para o exercício de atividade laborativa, deve o pai ser exonerado da obrigação alimentar, atualmente fundada apenas na relação de parentesco.
5. Incumbe à alimentanda maior de idade o ônus de demonstrar, de forma concreta, o fato impeditivo do direito do requerente, seu genitor, de exonerar-se da obrigação alimentar (CPC, art. 373, II), de modo que a alegação genérica de dificuldade de inserção no mercado de trabalho não se revela suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a necessidade dos alimentos, ainda que por tempo determinado.
6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.